Tribunal: CARF
Processo: 11065.922234/2009-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LARISSA NUNES GIRARD
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.922234/2009-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.080 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
SCHNEIDER EMBALAGENS DE PAPEL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. LIMITES. ACRÉSCIMO DE OUTRO
PERÍODO DE APURAÇÃO. ALTERAÇÃO DO OBJETO DO PROCESSO.
IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS.
A partir da publicação da IN SRF no 728/2007, o pedido de ressarcimento
(PER) deve referir-se a um único trimestre-calendário e ser formalizado antes
da declaração de compensação (Dcomp) na qual se deseja utilizar esse crédito.
O PER informado na Dcomp como origem do crédito delimita o objeto do
processo, sendo impossível alterá-lo em fase de recurso voluntário para
acrescentar outros créditos que porventura existam.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. NÃO OCORRÊNCIA.
A inexatidão material decorrente de lapso manifesto pode ser corrigida de
ofício ou a requerimento do sujeito passivo. Por lapso manifesto, entenda-se o
erro claro, flagrante, irrecusável, cometido por descuido, esquecimento ou
engano involuntário, verificável à primeira vista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves., Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Larissa Nunes
Girard (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.922234/2009-18
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922234/2009-18

Relatório
Por bem retratar os fatos do processo, transcrevo o relatório do Acórdão recorrido
(fls. 153 a 160):
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório Eletrônico-
DDE da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Novo Hamburgo/RS, emitido em
28/10/2009, fl. 02, que não reconheceu o direito creditório a ressarcimento de saldo
credor do Imposto sobre Produtos Industrializados-IPI, referente ao segundo trimestre
de 2007, pleiteado através do PER/DCOMP no 12063.89422.280308.1.1.01-1370 e de
outro PER/DCOMP a ele vinculado.
O indeferimento do pedido, correspondente a R$ 18.373,69, decorre da constatação de
que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior ao valor pleiteado, tendo sido
exigido do contribuinte esse mesmo valor acrescido de multa e juros.
O contribuinte, inconformado com o Despacho Decisório em referência, apresentou em
03/12/2009, manifestação de inconformidade tempestiva, fls. 03/27, considerando a
ciência do Despacho Decisório em 06/11/2009, fl. 151.
Afirma ter apurado créditos passíveis de compensação do segundo trimestre de 2007,
oriundos de sua atividade de industrialização de embalagens, tendo efetuado declaração
de compensação através do PER/DCOMP no 36391.11180.180408.1.3.01-8205,
retificado pelo PER/DCOMP no 14448.37742.200809.1.7.01-8090, quando foi indicado
corretamente o PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado.
Aduz que o ato administrativo limitou-se a informar o indeferimento com o parco
fundamento da “constatação de que o saldo credor passível de ressarcimento é inferior
ao valor pleiteado”, carecendo de fundamentação, de motivação e dos requisitos
mínimos para sua validade. Além disso, desviou-se de sua finalidade o ato
administrativo e não se presta a dar início ao contraditório, deixando a autoridade
preparadora de tomar as medidas necessárias para instruir o procedimento fiscal,
impossibilitando-lhe também o contraditório e a ampla defesa. Prossegue afirmando que
o Despacho Decisório deveria exprimir o entendimento fiscal quanto ao crédito
postulado pelo contribuinte, deixando claro qual o juízo de valor utilizado para sua não
aceitação, permitindo-lhe o contraditório administrativo. Argumenta sobre a
impossibilidade de pautar-se no princípio administrativo edificado na teoria dos motivos
determinantes em que a administração estaria vinculada às razões apostas no ato
decisório, não podendo diferir da realidade fática do momento em que praticado.
Quanto à origem do crédito passível de ressarcimento/compensação, alega tratar-se de
estabelecimento industrial e, portanto, autorizado a creditar-se do IPI relativo às
operações que realiza, previstas nos incisos I e V do artigo 164 do Decreto no
4.544/2002.
Para comprovar o direito ao crédito anexa cópias de documentos relativos aos pedidos
de ressarcimento do primeiro e segundo trimestres de 2007, que segundo o
manifestante, onde, segundo o manifestante, estariam lançadas as origens dos créditos
derivadas do Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e das correspondentes notas
fiscais. Junta ainda cópia do Livro RAIPI de 2006 e de 2007 e de Quadro
Demonstrativo do Crédito de IPI, contendo os valores que considera devidos.
Na hipótese de não ser aceito o seu entendimento, requer a realização de diligência ou
perícia para que apresente todos os documentos. Nomeia perito e formula o seguinte
quesito: “qual o valor do crédito de IPI passível de ressarcimento, derivado das notas
fiscais dos períodos relativos ao 1° e 2° Trimestre de 2007, que se pode apurar, com
base na legislação então em vigor, no final do 2° Trimestre de 2007?”.
Refere o princípio da verdade material que norteia o processo administrativo fiscal,
colocando-se inteiramente à disposição da fiscalização para aferição da verdade material
relativa à existência do crédito de IPI passível de ressarcimento no valor de R$
18.373,69 ao final do 2o trimestre de 2007.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922234/2009-18

Discorre sobre a inaplicabilidade da taxa SELIC como juros de mora em razão da
limitação contida no Código Tributário Nacional – CTN, artigo 161, parágrafo 1o,
correspondente a 1% ao mês, “se a lei não dispuser de modo diverso”, ou seja, se a lei
ordinária estabelecer taxa menor, nunca superior a este percentual. Ilegal também a
utilização de juros superiores a 1%, a partir de abril de 1995, por excederem ao limite
máximo previsto no CTN, devendo ser este o percentual a ser utilizado na ausência de
norma específica.
Requer: a) seja acolhida a preliminar de nulidade do Despacho Decisório; b) subsistindo
o Despacho Decisório, seja reconhecido o direito ao crédito de IPI da contribuinte ao
final do 2o trimestre de 2007; e, não sendo o caso, seja realizada diligência ou perícia
para a apresentação de todas as notas fiscais que deram origem ao crédito de IPI, cujo
ressarcimento requereu, elucidando o quesito formulado; c) caso julgado improcedente
o requerido acima, sejam excluídos os juros de mora baseados na taxa SELIC.
A Delegacia de Julgamento em Porto Alegre decidiu pela improcedência da
Manifestação de Inconformidade: rejeitou-se a preliminar de nulidade e o pedido de diligência e,
quanto ao mérito, consignou-se que o interessado não comprovou a existência de saldo credor
suficiente e que foi constatada a divergência entre os créditos e débitos informados pelo
contribuinte e aqueles constantes no Livro de Apuração do IPI e no demonstrativo por ele
mesmo elaborado.
O Acórdão DRJ no 10-40.168 (fls. 153 a 160) foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO
DE
SALDO
CREDOR
DE
IPI.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. NULIDADE.
Não configurada a nulidade do Despacho Decisório, no qual encontram-se
suficientemente demonstrados os valores apurados, através dos demonstrativos que o
integram, inclusive quanto ao enquadramento legal, cujas informações são oriundas dos
PER/DCOMP elaborados e transmitidos pelo próprio contribuinte.
SALDO CREDOR RESSARCÍVEL. APURAÇÃO
Deve ser deduzido do saldo credor inicial do primeiro período de apuração do trimestre
a que se refere o pedido os valores dos créditos reconhecidos em PER/DCOMP de
trimestres anteriores.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA.
Prescindível a realização de diligência ou perícia quando não comprovada qualquer
incorreção no DDE.
JUROS DE MORA.
São devidos os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais, nos termos da Lei no
9.430/96, de aplicação obrigatória pela administração tributária.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte tomou ciência do Acórdão proferido pela DRJ em 06.11.2012,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 164, e protocolizou o Recurso Voluntário em 05.12.2012,
conforme carimbo aposto pelo Setor de Protocolo na capa do Recurso Voluntário – fl. 166.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente apresenta os seguintes argumentos:
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922234/2009-18

- a não homologação da compensação decorreu de simples erro material no
preenchimento da declaração, ao informar-se o 2o trimestre de 2007 como origem do crédito,
cujo saldo credor é realmente zero, ao invés do 1o trimestre de 2007;
- ressalta que o valor reconhecido pela DRJ em relação ao 1o trimestre de 2007 é
exatamente o valor que se pleiteia na compensação destes autos, de no 14448.37742.200809.
1.7.01-8090, o que confirmaria suas alegações;
- explica que não há divergência entre o Quadro Demonstrativo de Crédito de IPI
Retificado e o Livro de Apuração do IPI, pois a diferença foi eliminada com o estorno do crédito
de R$ 22.049,37 em junho de 2007, estorno esse relacionado ao creditamento indevido de IPI
nos anos de 2005 e 2006 em relação à entrada de mercadoria sem destaque de IPI nas notas
fiscais. Ademais, a compensação que se discute foi transmitida em 2009, período em que não
ocorreu creditamento indevido dessa natureza; e
- por fim, requer que se admita a retificação do erro material cometido na
elaboração da declaração de compensação, considerando-se como origem do crédito o 1o
trimestre de 2007, e, por conseguinte, que se homologue integralmente a compensação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo, preenche os requisitos formais de
admissibilidade, inclusive quanto à competência das Turmas Extraordinárias e, portanto, dele
tomo conhecimento.
O que se constata ao longo deste processo é que o contribuinte cometeu uma série
de equívocos, tanto na apuração do saldo ressarcível de IPI quanto na forma de requerer o
ressarcimento, culminando com a alegação descabida de erro material na formalização da
declaração de compensação, o que apenas reforça a impressão de que não compreendeu a
sistemática de apuração deste tributo.
Após o didático voto elaborado pela primeira instância, em que se explica porque
o saldo credor ao final do 2o trimestre/2007 é zero, a recorrente refez seu Quadro Demonstrativo
do Crédito de IPI, com as correções apontadas, e findou por concordar com a conclusão
alcançada pela DRJ. Trago a seguir o quadro corrigido pelo contribuinte (fl. 172):

Note-se que o saldo credor para o período que se analisa, 2o trimestre/2007, é
realmente zero. Donde se conclui que, na inexistência de direito creditório, deve ser ratificada a
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922234/2009-18

decisão contida no Despacho Decisório em toda a sua extensão, ou seja, quanto ao ressarcimento
e quanto à compensação.
Todavia, no Recurso Voluntário temos o argumento, inovador, de que teria sido
cometido um simples erro de preenchimento da declaração compensação, informando-se como
origem do crédito o 2o trimestre, no lugar do 1o trimestre. E para “demonstrar” a consistência da
alegação, reporta-se à tabela acima, que realmente expressa a conclusão da DRJ, mas não
configura fundamento para a tese agora invocada.
Para que o argumento pudesse ser acolhido, precisaríamos que estivesse
caracterizado o lapso, que o crédito que a recorrente quer agora discutir integrasse o presente
processo e que tal erro, se confirmado, fosse passível de ser corrigido uma vez instaurado o
contencioso.
Não discordo da possibilidade de se permitir a revisão do despacho decisório
quando demonstrada a inexatidão material, decorrente de lapso manifesto, no sentido dado pelo
art. 32 do Decreto no 70.235/1972, tendo este Colegiado já decidido nesse sentido. Mas, para tal,
há de estar inequivocamente caracterizada a situação e presentes os elementos que nos permitam
ter essa certeza de imediato. Pela precisão, recorro a Neder e López1, em trecho sobre as
inexatidões materiais no contencioso tributário:
Entende-se por lapso, o erro cometido por descuido, distração, esquecimento ou
engano involuntário; e por manifesto, o acontecimento patente, claro, evidente,
notório, flagrante. Corroborando este entendimento, reportamo-nos ao julgado da
Suprema Corte, da lavra do Ministro Leitão de Abreu (RE no 79.400/GB), que
conceituou lapso manifesto como “o erro , engano ou equívoco de caráter notório,
patente, irrecusável, que se verifique ictu oculi, à primeira vista. Esse caráter de
evidência ou de irrecusabilidade tanto pode se verificar nas inexatidões materiais ou nos
erros de escrita ou de cálculo”. (negritado)
A análise dos autos me faz concluir que não há qualquer elemento para suportar a
afirmação de mero erro material. Vejamos alguns fatos.
Em março/2008, o contribuinte transmitiu dois pedidos de ressarcimento (que irei
identificar apenas pelo dígito verificador): o PER-9295, retificado pelo PER-4681, relativo ao 1o
trimestre/2007, que não integra o presente processo, e o PER-1370, relativo ao 2o trimestre/2007,
esse sim objeto deste julgamento.
Ao PER-1370, foi inicialmente vinculada a Dcomp-8205, na qual o contribuinte
informou dois períodos de apuração como origem do crédito. Diante de tal equívoco, a
DRF/Novo Hamburgo intimou o contribuinte a sanar a irregularidade, definindo em qual período
deveria ser buscado o crédito. Transcrevo o trecho da intimação:
O PER/DCOMP indica que o crédito foi informado em outro PER/DCOMP, mas o
documento que demonstra o crédito informa crédito de período de apuração diferente.
Período de apuração do PER/DCOMP em análise: 2o trimestre de 2007.
PER/DCOMP indicado: 40962.15720.270308.1.1.01-9295
Período de apuração do PER/DCOMP com demonstrativo de crédito: 1o trimestre de
2007
Solicita-se
apresentar
PER/DCOMP
retificador
indicando
corretamente
o
PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado ou, sendo o caso, apresentando o

1 NEDER, Marcos Vinícius e LÓPEZ, Maria Teresa Martínez, Processo Administrativo Fiscal Federal Comentado,
São Paulo: Dialética, 2002. p. 324.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922234/2009-18

demonstrativo de crédito. Não sendo retificado o PER/DCOMP será considerado o
período de apuração do PER/DCOMP indicado. (grifado)
É de se destacar que a DRF/Novo Hamburgo explicou as formas possíveis de
resolução do problema e a consequência de eventual inação. O contribuinte poderia apenas
indicar qual o PER correto, trazendo demonstração da existência do crédito se entendesse
necessário, mas, se nenhuma retificação fosse providenciada, seria considerado como origem do
crédito o PER-9525, relativo ao 1o trimestre/2007.
Ato contínuo o contribuinte transmitiu uma retificadora, Dcomp-8090, na qual
apontou que os débitos ali declarados deveriam ser quitados por meio de crédito relativo ao 2o
trimestre/2007, ou seja, quitados por meio do crédito requerido por meio do PER-1370. Veja, o
contribuinte foi chamado a se pronunciar sobre uma discrepância e elegeu o 2o trimestre como a
correta origem do crédito.
À vista do Despacho Decisório desfavorável, manteve a mesma linha, defendendo
veementemente em sua Manifestação de Inconformidade a existência de direito creditório no 2o
trimestre/2007, como se vê nos trechos abaixo:
A legal e exata apuração desses créditos está demonstrada nos pedidos de ressarcimento
relativos ao 1° e 2° Trimestre de 2007, ora juntados em anexo (PER RETIFICADOR
n° 11443.30590.280308.1.5.01-4681 e PER n° 12063.89422.280308.1.1.01-1370,
respectivamente), onde estão lançadas, por certo, as origens dos créditos derivadas do
Livro de Registro de Apuração do IPI (RAIPI) e das correspondentes notas fiscais.
Esses documentos permitem constatar, sem sombra de dúvida, a existência de um
crédito de R$ 18.373,69 no final do 2o Trimestre de 2007, crédito esse que
justamente teve a compensação requerida na já mencionada declaração de
compensação n° 36391.11180.180408.1.3.01-8205 em anexo, e que para estranheza
da Contribuinte não foi homologada.
..................................................................................................................................
Resta claro, portanto, que a documentação juntada à presente manifestação faz prova
mais do que suficiente da existência do crédito de R$ 18.373,69 no final do 2° Trimestre
de 2007, motivo pelo qual é equivocada a decisão da Autoridade Administrativa que
não homologou o pedido de compensação deste crédito.
De toda sorte, assim não sendo entendido, em respeito ao principio administrativo da
verdade material, que norteia o processo administrativo, deverá ser realizada diligência
ou perícia para que a Manifestante apresente todas as notas fiscais embasadoras do
crédito de IPI cuja compensação se requereu, formulando-se, desde já, o seguinte
quesito: qual o valor do crédito de IPI passível de compensação, derivado das notas
focais dos períodos relativos ao 1° e 2° Trimestre de 2007, que se pode apurar, com
base na legislação então em vigor, no final do 2° Trimestre de 2007?
..................................................................................................................................
Outrossim, cumpre consignar que a Contribuinte está totalmente à disposição desta
Fiscalização para aferição da verdade material com relação à existência do crédito de
IPI no valor de R$ 18.373,69 no final do 2° Trimestre de 2007, cuja compensação
requerida não foi homologada. (sublinhado)
Contudo, diante das explicações da DRJ, o contribuinte acabou por reconhecer
seus equívocos na apuração do IPI e então argumentou que se deveria buscar os créditos em
outro período.
Diante desse histórico, não é crível a alegação de lapso ou mero erro material. Vê-
se apenas a tentativa de vincular a Dcomp deste processo a um PER cujo crédito tenha sido
reconhecido. O que nos leva a outro problema no pleito da recorrente.
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.080 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11065.922234/2009-18

Este processo compõe-se do pedido de ressarcimento do 2o trimestre e da sua
respectiva compensação. Deve-se ter em mente que é a partir do crédito informado no PER que o
objeto de um processo é delimitado. Cada pedido de ressarcimento forma um direito creditório
próprio e autônomo. O PER do 1o trimestre não integra este processo e não temos acesso a todos
os fatos a ele relacionados.
Não é possível reabrir neste processo uma discussão que já foi travada alhures.
Sabemos que, do saldo credor de R$ 33.358,77 ao final do 1o trimestre, R$ 18.373,69 foram
utilizados no PER-4681. O restante desse saldo credor foi utilizado para quitar débitos do próprio
IPI no 2o trimestre, que findou com saldo zero. Esse é o tipo de informação que trazemos para
suportar a decisão que se toma em relação ao crédito objeto do presente processo – PER-1370.
Nada além disso.
Por fim, temos ainda uma dificuldade de ordem prática. Não sabemos se alguma
compensação foi vinculada ao PER-4681. Se esse crédito não foi utilizado em outra
compensação, a julgar pelo tempo decorrido desde a emissão do Despacho Decisório, o
contribuinte já deve ter recebido o ressarcimento em dinheiro. Decidir sobre a sua aplicação na
Dcomp destes autos poderia significar utilização em duplicidade do crédito.
Em suma, por qualquer ângulo que se aborde os argumentos da recorrente, não é
possível dar-lhe razão. Assim sendo, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital